Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em ação de revisão de contrato bancário.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É admitida a revisão da taxa de juros em contratos bancários em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No entanto, tal possibilidade de revisão deve ser ponderada com a autonomia da vontade e o princípio da pacta sunt servanda.
4. A taxa média de mercado serve apenas como referencial, a ser levado em consideração no momento da contratação, podendo a taxa de juros ser livremente pactuada pelas partes contratantes. As taxas apresentadas pelo Banco Central correspondem à média das taxas praticadas no mercado em diversas operações, as quais podem sofrer variações a depender da instituição financeira, da modalidade de crédito e do histórico da cada cliente contratante.
5. Na hipótese dos autos, é possível concluir, a partir de simples cálculos aritméticos, que a taxa de juros anual contratada é aproximadamente 23 (vinte e três) vezes maior que a média de mercado, ou até mesmo às taxas praticadas por agiotas em contratos firmados à margem da legalidade, o que confere plausibilidade às alegações da agravante, diante dos fortes indícios de abusividade da taxa contratada.
6. Agravo conhecido e provido.